Tribunal: STF
Processo: RE 100424
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. CLÁUSULA QUE ASSEGURA A POSSIBILIDADE DE HORTA EM
FAVOR DE TRABALHADOR RURAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.